Tribunal: CARF
Processo: 17933.720009/2013-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17933.720009/2013-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.103 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de março de 2020
Recorrente
HUMBERTO DE CAMPOS DO CARMO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
As deduções de despesas médicas estão condicionadas à devida comprovação
pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para restaurar a dedução relativa às despesas médicas com o profissional Gustavo
Garcia Tanuma.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento (fls.73-80) lavrada em 26/11/12, por meio
da qual exige-se do ora recorrente o valor de R$ 7.161,00 a título de IRPF suplementar, exercício
2011, ano-calendário 2010, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante da
dedução indevida de despesas médicas, glosado o valor de R$ 26.040,00. Motivo da glosa:
Intimado, contribuinte não comprovou o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas
como pagas a Gustavo Garcia Tanuma (R$ 16.000,00) e Berenice Fraga (R$ 10.040,00).
Ademais, a profissional Berenice Fraga estava sem registro no órgão de classe desde julho de
2004.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
(fls.02-07) na qual aduz, em síntese:
a) os recibos são suficientes para comprovar as despesas médicas, tendo a
Fazenda Pública o dever de demonstrar a inidoneidade dos documentos;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17933.720009/2013-35
Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720009/2013-35

b) os pagamentos realizados a Gustavo Garcia Tanuma são comprovados
pelos recibos e cheques anexados;
c) os pagamentos realizados a Berenice Fraga foram feitos em espécie,
sendo que o contribuinte declarou disponibilidade em dinheiro em sua
DIRPF e realizou vários saques durante o ano, conforme comprovam os
extratos bancários;
d) que o registro da profissional não fora cancelado, e sim suspenso por um
período e que o contribuinte não tinha ciência da irregularidade com o
registro no órgão de classe da profissional, não podendo ser penalizado
por irregularidade cometida pela profissional.
O Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 15 a 62, e 103
a 144.
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 7a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Brasília (DF) proferiu o acórdão no 03-
66.982 - 7a Turma da DRJ/BSB (fls.145-150), julgando procedente em parte a impugnação,
diante do seguinte entendimento sintetizado:
a)
em relação às deduções na declaração do imposto sobre a renda, o art.
11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943, regulamentado pelo art. 73 do RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999, estabeleceu expressamente que o
contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justificá-las, a juízo da
autoridade lançadora, deslocando para ele o ônus probatório, portanto, cabe ao
contribuinte provar que as despesas médicas declaradas existiram, tendo em
vista que a inclusão de tais despesas na declaração de ajuste anual resulta em
um benefício para o impugnante, já que essas deduções reduzem a base de
cálculo do imposto devido;
b)
o cheque de fls. 25, em conjunto com os recibos de fls. 134/143, comprova
parcialmente a despesa médica declarada como paga a Gustavo Garcia Tanuma,
no valor de R$ 1.500,00, devendo ser restabelecida a dedução correspondente.
Em relação aos demais cheques apresentados, alguns estão nominais a Rubiana
de Souza e os demais estão ilegíveis, não permitindo identificar a pessoa
beneficiária do pagamento;
c)
em relação às demais despesas, os documentos anexados na impugnação
(extratos bancários) não são suficientes para demonstrar o efetivo pagamento,
requisito solicitado pela Autoridade Fiscal;
d)
não é possível concluir que os saques em conta apresentados nos extratos
bancários referem-se às despesas declaradas, pois, da análise dos extratos
bancários e dos recibos, não é possível fazer o confronto entre os referidos
saques com os recibos apresentados (datas e valores);
e)
o contribuinte não apresentou nenhuma planilha relacionando quais
saques teriam sido utilizados para os recibos apresentados. A disponibilidade
financeira, por si só, não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas
declaradas. Tal comprovação requer a coincidência de datas e valores, e o
impugnante não logrou êxito em fazer a vinculação entre as despesas realizadas
e os saques efetuados;
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720009/2013-35

f)
em relação ao dinheiro mantido em espécie, informado na sua DIRPF,
também não é prova do pagamento das despesas, pois, conforme explanado, a
disponibilidade em dinheiro não é suficiente para comprovar a transferência de
valores. Ademais, o contribuinte declarou possuir R$ 21.000,00 em espécie no
início do ano-calendário e, ao final do ano-calendário, portava R$ 30.000,00 em
espécie, fazendo concluir que o valor não fora utilizado durante o ano em
questão. Não obstante, ao optar por pagamento em dinheiro, o interessado abriu
mão da força probatória de outros documentos bancários, dificultando a
comprovação dos dispêndios;
g)
em relação à inscrição no conselho de classe da prestadora Berenice
Braga, conforme documentos acostados aos autos, ficou comprovado que houve
o cancelamento da inscrição a pedido do prestador do serviço em 06/07/2004 até
a data da emissão da declaração do respectivo órgão, em 09/11/2012(fls. 132).
Ou seja, como não foi apresentada inscrição no CRP de outro Estado, pode-se
concluir que a prestadora não estava apta a exercer a profissão de psicóloga,
pois sua inscrição no CRP Minas Gerais estava cancelada;
h)
sendo assim, o lançamento é alterado para restabelecer a despesa médica
no valor de R$ 1.500,00, conforme demonstrativo adiante:

Diante de todo o exposto, o voto foi por julgar procedente em parte a
impugnação, para restabelecer a despesa médica de R$ 1.500,00, apurando, por conseguinte,
saldo de imposto a pagar de R$ 6.748,64, a ser acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720009/2013-35

Inconformado com o v. acórdão no 03-66.982 - 7a Turma da DRJ/BSB, o
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese,
a)
o julgamneto da 7a Turma se deu em total afronta aos princípios
constitucionais da ampla defesa e da razoabilidade, baseando-se exclusivamente
em "presunções";
b)
sobre as despesas médicas declaradas como pagas à GUSTAVO GARCIA
TANUMA, no valor de R$ 16.000,00 e BERENICE FRAGA, no valor de R$
10.040,00, tendo sido reestabelecido o valor de R$ 1.500,00, a r. julgadora
reconhece a idoneidade do recibo associado a essa despesa, não havendo,
portanto, o que se questionar aos demais recibos, tendo em vista que referem-se
ao mesmo tratamentos odontológico;
c)
no que se refere a alegação de a profissional BERENICE FRAGA estar, à
época, com o registro de classe suspenso, tal fato era de total desconhecimento
do recorrente (fl.57-58);
d)
a documentação apresentada pelo recorrente na fase impugnatória,
comprova o pagamento de despesas médicas com tratamento odontológico, em
que foram apresentados, além dos recibos (fls.103-104, 114-127, 134-143),
contendo os elementos exigidos na legislação, consta ainda o número dos
cheques utilizados para o efetivo pagamento, além de cópias dos cheques (fls.17-
27) citados nos recibos e extrato bancário ano 2010 (fls.28-55) comprovando a
compensação de tais cheques;
e)
a digna autoridade julgadora analisou de forma leviana a documentação
apresentada, não oferecendo a devida prudência e estima, ao alegar apenas o
cheque de fl.25, em cc com os recibos de fls.134/143, comprova parcialmente a
despesa médica declarada a Gustavo Garcia Tanuma e em relação aos demais
cheques apresentados, estariam ilegíveis; afirma ainda que alguns cheques estão
nominais à Rubiana de Souza, querendo com tal alegação imputar má fé ao
recorrente, sugerindo que este juntou aos autos cheques em nome de sua esposa,
tendo em vista que o nome de seu cônjuge é RUBIANA PEREIRA SOUZA DO
CARMO, agindo com total desrespeito e leviandade;
f)
como os cheques usados no pagamento à GUSTAVO GARCIA TANUMA,
não foram todos nominais, o profissional teve a facilidade de repassar à
terceiros, tais como: RUBENS A. SOUZA, cheques no 850840, 850844 e 850845;
RICARDO VIEIRA, cheques no 850841 e 850842; RAFAEL, cheque no 850846;
JJGC INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS DENTARIS S/A, cheque no
850851 e 850856. Também consta cópia de dois cheques nominais a GUSTAVO
GARCIA TANUMA, no 850843 e 850850, diferentemente ao que a nobre
autoridade julgadora examinou;
g)
caso reste dúvida em relação à veracidade das provas documentais
trazidas aos autos, o recorrente solicita a realização de perícia com profissional
habilitado a fim de afastar qualquer resquício de incerteza;
h)
todas as despesas médicas incididas com BERENICE FRAGA em nome do
recorrente e de seu filho JOÃO FELIPE, foram pagas em espécies, com a
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720009/2013-35

emissão dos recibos em conformidade com a lei de regência, e julgados
administrativos;
i)
não é permitido ao Fisco exigir o recibo e, estando este conforme disposto
na Lei no 9.250/95, ainda exigir a microfilmagem e os extratos bancários, pois
tal conduta extrapola o que a norma autoriza;
j)
além dos recibos em conformidade coma lei tributária, há a declaração
específica da psicóloga ratificando o pagamento de seus honorários e realização
dos serviços;
k)
o art. 112 em seu inciso II do CTN, impõe que a lei tributária deve ser
interpretada de forma mais favorável ao acusado.
O Recorrente instruiu seu Recurso com os documentos de fls. 171 a 243.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O Recurso tempestivo, conforme comprovado nas datas fls. 153/156 (AR
06/05/15, RV 01/06/15).

Relativamente ao mérito, cinge-se a controvérsia sobre a comprovação de
despesas médicas.
Conforme bem destacado pela Turma Julgadora a quo, não é possível fazer
qualquer conexão entre os recibos de prestação de serviços e os pagamentos em cheque anexos
aos autos, posto que totalmente ilegíveis.
Outrossim, o reconhecimento de parte dos dispêndios não implica o
reconhecimento dos demais posto que se faz necessária a comprovação de todas as despesas
dedutíveis, e no caso apenas a despesa reconhecida pela DRJ pôde ser confirmada pelos
documentos anexados pelo recorrente.
Meras declarações dos profissionais de saúde não são suficientes para demonstrar
que houve o efetivo dispêndio deduzido.
Consoante entendimento deste Conselho a mera apresentação de recibo ou
declaração profissional não é suficiente, sendo indispensável a vinculação da prestação de
serviços ao efetivo pagamento, consoante julgado abaixo colacionado:

Ementa(s) - ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário:
2003
GLOSA
DE
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
Para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo ou declaração do profissional médico, sem a
vinculação do pagamento e da efetiva prestação de serviços. Havendo dúvidas quanto
à regularidade das deduções, cabe ao contribuinte o ônus da prova.
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-002.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720009/2013-35

(13840.000233/2008-28- RECURSO VOLUNTARIO - Data da Sessão
05/12/2019-No
Acórdão
2202-005.838).

Outrossim, o referido julgado também não deixa dúvidas de que o ônus de provar
seu direito à dedução incumbe ao contribuinte. Em âmbito tributário o ônus/dever da prova
incumbe a quem alega, no presente caso alegou o contribuinte ter incorrido em gastos com
despesas médicas, portanto, incumbe ao recorrente apresentar à autoridade fiscal comprovantes
que demonstrem tais dispêndios, não havendo que se falar em responsabilidade da administração
de diligenciar na buscar de indícios que demonstrem a veracidade das alegações dos
contribuinte.

Nos termos do inc. III, § 1o do art. 80 do Decreto 3.000/1999, as deduções
limitam-se aos pagamentos especificados e comprovados. Observe-se:

Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - Aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - Restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;

Ante a legislação supra, a comprovação de pagamento é elemento essencial para
que seja admitida a dedução com despesa médica. Neste sentido, entendo que os documentos
trazidos aos autos não são hábeis para atestar gastos com a profissional Berenice Fraga.
Por outro lado, o material fático comprobatório constante dos autos é suficiente
para o reconhecimento das despesas com o profissional Gustavo Garcia Tanuma.
Assim se diz, porque o Recorrente instruiu o seu recurso voluntário com um
robusto material probatório, que comprova a efetividade da prestação do serviço e seu respectivo
pagamento.
É o que se verifica a partir da análise dos recibos emitidos pelo referido
profissional, nos quais consta o número dos cheques recebidos como contraprestação de seu
serviço (fls. 175-184); cheques (fls. 185-194); extratos indicando o saque dos cheques (fls. 195-
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-002.103 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 17933.720009/2013-35

218); contrato (fls. 219-220); ficha pessoal com identificação do Recorrente como paciente (fls.
221); orçamento (fl. 222); cronograma das sessões (fls. 222-223); e laudo radiográfico (224-
226).
Dessa forma, devem ser restauradas as despesas médicas com o profissional
Gustavo Garcia Tanuma, uma vez que restam devidamente comprovadas.
Diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento
para restaurar as deduções de despesas médicas com o profissional Gustavo Garcia Tanuma.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital